Tribunal: CARF
Processo: 19679.007151/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.007151/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL (SUCEDIDA POR FIBRIA
CELULOSE S.A. E SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO
DAS PARCELAS VINCULADAS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 135.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35,
no período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de
2003, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos
apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal,
constituem-se atos perfeitos segundo a norma vigente à data em que foram
elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas
previstas para o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO
DAS PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA.
IMPOSIÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por negar provimento aos Recursos Voluntários, nos
termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias votaram pelas conclusões do relator quanto à questão da nulidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.007151/2003-03
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em relação ao Acórdão no 16-
39.459, de 31 de maio de 2012, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 145/162).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998
(fls. 28/39). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) apresentadas pela Recorrente, consistentes na constatação de pagamento efetuado após o
vencimento, em valor menor do que o devido.
Cientificada do lançamento, a pessoa jurídica autuada apresentou a Impugnação
de fls. 2/16, na qual sustentou, preliminarmente, a nulidade do lançamento pela dificuldade de
compreensão da infração apontada e pela impossibilidade de lavratura de auto de infração para
exigência de débitos declarados em DCTF. Quanto ao mérito, aduziu equívoco em relação ao
preenchimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), quanto ao débito
relativo ao 2o trimestre, e a inexigibilidade da multa de mora, nos casos de pagamento
espontâneo de tributos, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como
a improcedência da aplicação da multa de ofício/isolada.
Na decisão recorrida, rejeitou-se a preliminar de nulidade, uma vez que o Auto de
Infração detalharia com precisão os elementos da infração, permitindo a apresentação de
substanciosa defesa. Além disso, o lançamento estaria embasado nas disposições da legislação, e
não se verificaria quaisquer das causas de nulidade constantes do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Em relação ao mérito, reconheceu-se que a multa isolada exigida no lançamento
deveria ser afastada ante a retroatividade benigna da nova redação conferida ao Art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, cabendo apenas a exigência da multa de mora, em decorrência do mesmo
diploma legal. Quanto ao instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
considerou-se que afastaria apenas a multa de ofício, mas não a multa de mora, a qual deveria ser
mantida. Por fim, reconheceu-se a inexistência de recolhimento a menor quanto ao débito
relativo ao 2o trimestre, exonerando a respectiva multa de mora.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA.
"Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996. MP n" 303/2006. MP n° 351/2006. Lei n°
11.488/2007. Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2.237/2006.
O art. 14 a da Lei n° 11.488/2006 afastou a incidência da multa de oficio nos casos de
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo. sem o acréscimo da multa
moratória, de modo que deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, consoante o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN. Deverá ser
cobrada a muita de mora faltante, calculada na forma do art. 61 da Lei n" 9.430/96, ate o
percentual máximo de 20%, na forma do art. 43 da mesma lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA. DESCABIMENTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A alegação de que o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) excluiria a
exigência da multa de mora no pagamento espontâneo de tributo em atraso não possui
base, quer no CTN, quer na legislação ordinária.
Após a ciência do Acórdão a uma das sucessoras da pessoa jurídica autuada, foi
apresentado o Recurso Voluntário de fls. 177/184, no qual:
(i)
repete-se a alegação de nulidade da autuação pela impossibilidade de
lavratura de auto de infração para exigência de débitos declarados em
DCTF;
(ii)
argui-se a impossibilidade da cominação da multa de mora pela autoridade
julgadora, por não constar do lançamento original e possuir embasamento
legal diverso da multa de ofício isolada.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
Tendo sido constatada a ausência de ciência da decisão recorrida a uma das
pessoas jurídicas sucessoras da autuada, o processo foi remetido à Unidade de origem, para
saneamento do referido vício (fl. 218).
No novo Recurso Voluntário (fls. 235/246), reiterou-se as alegações contidas
naquele apresentado pela outra pessoa jurídica sucessora.
É o Relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
A pessoa jurídica autuada, em 31 de outubro de 2003, foi incorporada pela
RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL (fls. 168/169), a qual, por sua vez, foi cindida totalmente,
em 29 de agosto de 2008, entre a ASAPIR PRODUÇÃO FLORESTAL E COMÉRCIO LTDA, a
VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S.A e a SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (fls.
64/71 e 169). A parte do acervo da pessoa jurídica cindida que inclui o presente processo foi
destinada à VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A e à SUZANO PAPEL E CELULOSE
S.A., em regime condominial, conforme item 5.(e) (I.2) da Ata de fls. 64/71 e item 38 do Anexo
III.D daquele documento (fl.73).
A sucessora SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. foi cientificada da decisão de
primeira instância, por via postal, em 19 de setembro de 2012 (fl. 176), e apresentou o seu
Recurso, em 16 de outubro do mesmo ano (fl. 177), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fls. 103.
A sucessora FIBRIA CELULOSE S.A. (nova denominação de VOTORANTIM
CELULOSE E PAPEL S.A), por sua vez, foi cientificada da decisão de primeira instância, por
meio eletrônico, em 19 de abril de 2021 (fl. 231), e apresentou o seu Recurso, em 14 de maio do
mesmo ano (fl. 233), dentro, também, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 94 e 96.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, os Recurso são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, as Recorrentes arguem a nulidade do lançamento sob o
fundamento de que, como os débitos nele exigidos foram objeto de declaração em DCTF,
deveriam apenas ser cobrados em conformidade com o art. 5o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 2.124,
de 1984.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

O tema foi magistralmente abordado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, em
declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-004.674, de 17 de janeiro de 2020,
conforme transcrição a seguir, que adoto como minhas próprias fundamentações:
Embora o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, estivesse vigente à época do
lançamento, e as Instruções Normativas SRF no 73, de 1994, e 73, de 1996, indicassem
a possibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos declarados em DCTF
e não pagos, fato é que a DCTF teve seu conteúdo informativo alterado a partir do ano-
calendário 1997, passando a veicular, também, as formas de extinção ou suspensão da
exigibilidade referentes aos débitos declarados. A este respeito, assim dispôs a Instrução
Normativa SRF no 73, de 1996:
Art. 6o A DCTF será apresentada por contribuinte, pessoa jurídica, ou a ela
equiparado, na forma da legislação pertinente, para prestar informações relativas
aos seguintes tributos e contribuições federais:
I - Imposto sobre a Renda das Pessoas jurídicas - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF;
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; VI- Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS;
VII - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP;
VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
IX - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
Parágrafo único. Não deverão constar da DCTF informações relativas a
lançamento de ofício.
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
estabelecimento declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao
IPI;
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o
caso.
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data do
pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o valor
utilizado para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies diferentes
deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita
Federal.
§ 3o Em relação aos valores com exigibilidade suspensa declarados deverão ser
indicados o número do processo judicial e a vara, bem assim os códigos do
banco e da agência, o número da conta bancária e o valor depositado.
§ 4o No caso de parcelamento concedido no trimestre de competência da DCTF
deve ser indicado tão somente o valor do tributo ou contribuição parcelado, cujo
fato gerador tenha ocorrido nesse período, excluídos juros, multas e os valores
correspondentes a outros períodos de apuração.
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, deverá ser indicado, também, o número
do correspondente processo de concessão do parcelamento.
§ 6o O pedido de parcelamento de que trata o inciso XVI deste artigo deverá
observar as normas pertinentes à matéria.
§ 7o Em relação a cada débito de tributo ou contribuição incluído na DCTF
deverão ser informados o período de apuração, o valor da receita e a data do
pagamento, constantes dos respectivos DARF.
§ 8o Os valores indicados na DCTF deverão ser discriminados em reais e
centavos.
Art. 8o A Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação - COSAR disciplinará,
mediante ato específico, os procedimentos relativos:
I - ao encaminhamento para inscrição em dívida ativa dos débitos declarados
e não pagos;
II - à auditoria dos valores compensados, com exigibilidade suspensa,
parcelados ou pagos.
[...] (negrejei)
Neste novo contexto, apenas os saldos a pagar informados em DCTF eram
encaminhados para imediata inscrição em Dívida Ativa da União. Os débitos vinculados
a créditos representativos de extinção ou suspensão da exigibilidade deveriam ser
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

analisados em auditoria interna e, somente se não confirmados, cobrados. A Instrução
Normativa SRF no 45, de 1998, assim disciplinou estes procedimentos:
Art. 1o As Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativas
aos trimestres do ano-calendário de 1998 e anteriores serão elaboradas com
observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 073, de 19 de dezembro
de 1996, e nesta Instrução Normativa.
Tratamento dos Dados Informados
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o
término dos prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas -
IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de
verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do
envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento
de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa
SRF No 094, de 24 de dezembro de 1997.
Art. 3o Os procedimentos de auditoria interna de que trata o artigo anterior serão
efetuados pelas projeções da Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e
Cobrança - COSAR.
Como a declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica foi substituída pela
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ e deixou de ter caráter de
confissão de dívida, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2000, alterou os
procedimentos de auditoria interna dos débitos de IRPJ e CSLL acima previstos, dando
nova redação à Instrução Normativa SRF no 45, de 1998:
Art. 1o O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 5 de maio de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o
término dos prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo
o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março
de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de
1997, os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera
administrativa que manteve o indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas-IRPJ
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de
verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do
envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício,
com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o
caso, efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094,
de 24 de dezembro de 1997."
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, na forma do art. 2o, § 4o da Instrução Normativa SRF no 45, de 1998, na redação
dada pela Instrução Normativa SRF no 15, de 2000 (ou art. 2o, §3o, em sua redação
original), os débitos que, declarados em DCTF, tivessem seus créditos infirmados em
auditoria interna da declaração, seriam objeto de lançamento de ofício, dispensada
prévia intimação do sujeito passivo, quando desnecessária, na forma da Instrução
Normativa SRF no 94, de 1997:
Art. 3o O AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada,
fixando prazo para atendimento da solicitação.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser dispensada, a
juízo do AFTN:
a) se a infração estiver claramente demonstrada e apurada;
b) se verificada a inexistência da infração.
Art. 4o Se da revisão de que trata o art. 1o for constatada infração a dispositivos
da legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante lavratura
de auto de infração Art. 5o Em conformidade com o disposto no art. 142 da Lei
No 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) o auto
de infração lavrado de acordo com o artigo anterior conterá, obrigatoriamente:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de
cálculo;
III - a norma legal infringida;
IV - o montante do tributo ou contribuição;
V - a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo
de trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
[...]
Destaco, por relevante, que o lançamento de ofício em tais circunstâncias também
encontrava respaldo na Lei no 9.430, de 1996, que, temporariamente, autorizou a
aplicação de multa de ofício na exigência de débitos declarados, mas não pagos até o
vigésimo dia subsequente ao início do procedimento fiscal:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
[...]
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já lançados ou declarados, de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.
Confirmando estas referências legislativas, o auto de infração em debate traz
consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que ele se originou da
realização de Auditoria Interna na(s) DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três),
conforme IN-SRF no 045 e 077/98, bem como indica no Quadro 1, de seu Anexo V, a
orientação de que o sujeito passivo poderia pagar o tributo não recolhido com
acréscimo, apenas, de multa de mora, se o fizesse até o vigésimo dia da ciência.
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.158-35/2001 confirmou a validade destes
procedimentos, ao fixar que:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Somente com a edição da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 2003, o procedimento em questão deixou de ser necessário, em face do assim
nela disposto:
Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Ao fixar uma penalidade nova, aplicada de forma isolada, e não mais proporcional e
vinculada ao tributo que deixou de ser recolhido, o novo dispositivo legal declarou
desnecessário o lançamento de ofício de débitos declarados cujos créditos vinculados,
ainda que referentes a compensação, fossem infirmados em procedimento de auditoria
das DCTF.
Dessa forma, embora a DCTF não tenha deixado de ser instrumento de confissão de
dívida na forma do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, a Administração Tributária,
em face da nova formatação daquela declaração, adotou validamente o procedimento de
lançamento de ofício dos débitos cujos créditos vinculados não fossem confirmados,
permitindo ao sujeito passivo demonstrar a regularidade desta vinculação no âmbito do
contencioso administrativo especializado, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Constata-se, portanto, que havia previsão legal para a lavratura de auto de infração
em relação aos valores vinculados em DCTF e não confirmados em procedimento de auditoria
interna da referida declaração.
A matéria foi, ainda, objeto da Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 2004, na
qual se conclui que:
c) os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003,
assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito
passivo no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo
a norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas
instâncias julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal;
De outra parte, é descabido se falar em nulidade do lançamento, já que
preenchidos todos os requisitos materiais e formais exigidos na legislação, e ausente qualquer
das hipóteses tratadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
À mesma conclusão chegou a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1997
DCTF.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação, de tributo sujeito a lançamento
por homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a procedimento de
cobrança, com multa e juros de mora, sendo despiciendo na hipótese lançamento de
ofício. Contudo o lançamento do tributo regularmente realizado mediante auto de
infração não é nulo, devendo ser exonerada apenas a multa de ofício, por aplicação do
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

instituto da retroatividade benigna. (Acórdão no 9303-010.127, de 11 de fevereiro de
2020, Relator Conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos)
Por fim, recentemente, esta Turma Julgadora, em composição quase idêntica à
atual, em processo de relatoria deste Conselheiro, também entendeu pela inexistência de
nulidade em tais lançamentos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS VINCULADAS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 135. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003, assim
como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito passivo
no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo a
norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias
julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal. (Acórdão no
1302-005.280, de 16 de março de 2021)
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento.
3 DA CONVERSÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM MULTA DE MORA
Por fim, as Recorrentes sustentam que, na decisão recorrida, teria se operado a
conversão da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) na multa moratória de 20%
(vinte por cento), o que não seria possível, por implicar modificação do fundamento legal do
lançamento, uma vez que as penalidades se fundamentam em dispositivos legais diversos.
Na decisão recorrida, embasada na alteração do teor do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, aplicou-se retroativamente a redação mais favorável ao sujeito passivo, para afastar a
incidência da multa de ofício.
Não obstante, conforme reconhecido no Parecer PGFN/CAT/CDA no 795, de
2008, a exigência dos débitos não pagos no vencimento com o acréscimo de multa de mora não é
fruto de conversão de penalidades realizada pelos julgadores de primeira instância, já que a
referida multa independe de lançamento de ofício, mas é mera decorrência da aplicação da
legislação, conforme art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Não há que se falar, portanto, em alteração de lançamento regularmente
notificado, posto que, como afirmado, não há necessidade de realização de lançamento de ofício
para a exigência da multa moratória.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.007151/2003-03

Este tema, também, foi enfrentado por esta Turma Julgadora, na recente decisão
acima referida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA. IMPOSIÇÃO POR
DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(Acórdão no 1302-005.280, de 16 de março de 2021)
Devem ser improvidos os Recursos, portanto, quanto a tal matéria.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, quanto ao
mérito, por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital